Tribunal: STF
Processo: ARE 1599651
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 12, fl. 30):

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ESCRIVÃO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ADVOGADO. EXERCÍCIO ADVOCACIA ANTERIOR À EC N° 20/98. NÃO CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE AVERBAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 13), foram desprovidos (Doc. 15).
No Recurso Extraordinário (Doc. 16), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM alega violação aos arts. 40, caput, e 201, § 9º, da CF/1988 (com redação dada pela EC 20/98); e ao art. 25, § 3º, da EC 103/2019.
Para tanto, alega que “mesmo antes da EC 103/2019, o sistema já era inequivocamente contributivo. A EC 20/98, ao instituir a regra da contagem recíproca no art. 201, § 9º, da CF, previu que "os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente". Tal compensação é faticamente impossível se não houver contribuição na origem, o que evidencia que a contrapartida financeira sempre foi um requisito implícito e necessário para a validade da contagem de tempo entre regimes distintos” (Doc. 16, fl. 6).
Aduz que “o cômputo do tempo de serviço na advocacia autônoma sempre esteve condicionado ao recolhimento das contribuições previdenciárias, pois, desde a Lei Orgânica da Previdência Social (Lei 3.807/1960), o advogado é considerado segurado obrigatório do regime geral. Dessa forma, a ausência de pagamento à época não constitui uma lacuna legal, mas sim o descumprimento de uma obrigação tributária por parte do segurado. É juridicamente insustentável que uma omissão no passado possa gerar um direito no futuro.” (Doc. 16, fl. 7).
Acresce que “a regra de transição do art. 4º da Emenda Constitucional nº 20/1998 não se aplica a este caso. Tal dispositivo foi criado para convalidar o "tempo de serviço" de categorias para as quais a legislação da época de fato não exigia contribuição, e não para anistiar o inadimplemento de quem já era, por lei, obrigado a contribuir” (Doc. 16, fl. 7).
Em exame de admissibilidade (Doc. 21), o Juízo de origem inadmitiu o RE com base na Súmula 279/STF.
No Agravo (Doc. 22), a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade daquele óbice sumular.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para reformar a sentença de improcedência do pedido (Doc. 12, fls. 34-):

“Na hipótese em tela, trata-se de escrivão da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo e, portanto, deve ser observado o disposto na Lei Complementar nº 3.400/1981 (Estatuto da Polícia Civil do ES), em que dispõe sobre a aposentadoria voluntária do servidor policial civil aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, vejamos: 
Art. 144 - O servidor policial civil será aposentado: (Redação dada pela Lei Complementar nº 3, de 10 de janeiro de 1990).
[...] 
III – voluntariamente, aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco, se mulher, com proventos integrais. 
Nesse jaez, embora a Lei Complementar nº 3.400/1981 não trate explicitamente do exercício da advocacia para fins de aposentadoria, ela se integra com as disposições gerais do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), que permitem a averbação de tempo de serviço. 
Diante do exposto, considerando que: I) o tempo de serviço é referente ao período de 28 de ABRIL de 1994 a 15 de AGOSTO de 1995, ou seja, anterior à vigência da Emenda Constitucional n° 20/98, e; II) a certidão emitida pela Ordem dos Advogados do Brasil, apresentada à página 27 (parte 01) do arquivo digital, assim como os documentos apresentados que demonstram os processos judiciais os quais atuou (págs. 28/33, parte 01 e págs. 01/05, parte 02 do arquivo digital), o período em destaque deve ser averbado para fins de aposentadoria, uma vez que a legislação da época não exigia contribuições previdenciárias para a contagem do tempo de serviço.”

O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que, para fins de aposentadoria no serviço público, admite-se a contagem do tempo de serviço no exercício da advocacia em período anterior à EC 20/1998, independentemente da comprovação do recolhimento de contribuições previdenciárias.
Nesse sentido:

“APOSENTADORIA – MAGISTRADO – ADVOCACIA – TEMPO – CONSIDERAÇÃO. O tempo de advocacia é computado, para efeito de aposentadoria, independentemente do recolhimento de contribuições – Lei Complementar nº 35/1979 e Emenda Constitucional nº 20/1998 – alcance.” (MS 34401, Primeira Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 23/10/2020)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DE MAGISTRADO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO COMO ADVOGADO, INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1018158 AGR-ED V-A GR / ES, Tribunal Pleno, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, redatora do acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/6/2023)

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, no qual se discute a possibilidade de contagem de tempo de serviço de advocacia exercido em período anterior à EC 20/1998, independentemente do recolhimento das contribuições previdenciárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de exercício da advocacia, anterior à EC 20/1998, pode ser computado para fins de aposentadoria no serviço público, independentemente do recolhimento das contribuições previdenciárias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que admite a contagem do tempo de serviço de advocacia exercido antes da EC 20/1998 para fins de aposentadoria no serviço público, independentemente da comprovação das contribuições previdenciárias. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo regimental desprovido. (ARE 1533202 A GR / TO, Segunda Turma, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 30/4/2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente